Tribunal: CARF
Processo: 11634.720056/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720056/2012-96
ACÓRDÃO
2002-010.106 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILLA NORMANDA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA COMUNITÁRIA SC LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/06/2011
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
Assinado digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.106 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2012-96
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias patronais e as destinadas aos terceiros, uma vez que o
contribuinte apesar de não ser isento/imune se declarou como tal, no período de 01/01/2017 a
31/12/2020.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Autos de Infração (AI), nos quais se exigem créditos referentes à
contribuição previdenciária e de terceiros, conforme Relatório Fiscal de fls. 18 a
24, cujo valor total consolidado em 13/03/2012 corresponde a R$ 78.797,85 (fl.
17), quais sejam:
1. AI DEBCAD no 37.289.488-7, compreende as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT),
no período de 09/2007 a 13/2008, cujo valor consolidado em 13/03/2012
corresponde a R$ 64.289,64, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 4 a 5;
e 2. AI DEBCAD no 37.289.489-5, compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESCOOP), que tiveram como fatos
geradores as remunerações de segurados empregados no período de 09/2007 a
13/2008, cujo valor consolidado em 13/03/2012 corresponde a R$ 14.508,21,
conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 9 a 10.
No procedimento fiscal foram lavrados ainda os seguintes autos de infração que
integram os autos do Processo no 11634.720056/2012-96: I) AI DEBCAD
51.002.213-8 (contribuições patronais e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no período de 01/2009
a 06/2011); II) AI DEBCAD 51.002.214-6 (contribuições para as terceiras entidades
e fundos FNDE, INCRA, SEBRAE, SESCOOP); e III) AI DEBCAD 51.002.212-0 – CFL 78
(descumprimento de obrigação acessória - apresentar Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias).
Relata que mesmo sem gozo de isenção das contribuições sociais previdenciárias,
conforme requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei no 8.212/91 (revogado pela Lei
no 12.101/2009), e na Lei no 12.101/2009, a empresa apresentou GFIP com código
FPAS 639, correspondente às entidades beneficentes de assistência social,
gerando redução dos encargos previdenciários.
Cita que a empresa não apresentou o Reconhecimento de utilidade pública
federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, o Certificado e Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) e o Registro e
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.106 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2012-96
3
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo CNAS,
documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal no 1 e constantes do Art. 55
da Lei 8.212/91.
Diz que o sujeito passivo esclareceu que ingressou judicialmente em 23/05/2002
requerendo tutela antecipada do reconhecimento do seu caráter de entidade
beneficente de assistência social, tendo obtido êxito em 1a instância, contudo, em
instâncias superiores não logrou êxito, uma vez que o TRF da 4a Região não
acolheu o pleito da Villa Normanda (trânsito em julgado em 27/02/2009);
justificou, ainda o sujeito passivo, que a decisão favorável em 1a instância
justificou a utilização do código 639, no período entre o início da ação e o trânsito
em julgado, por estar amparado pela imunidade tributária.
Narra que o sujeito passivo não apresentou o certificado de entidade beneficente
concedido pelo Ministério da Saúde, conforme arts. 1o e 21 da Lei no
12.101/2009.
Esclarece que o sujeito passivo não apresentou os documentos exigidos pelo art.
55 da Lei no 8.212/91 e arts. 1o ao 21 da Lei 12.101/2009; que mesmo após a
decisão judicial em última instância em 27/02/2009 desfavorável, continuou
apresentando GFIP com código 639 pelo período de 03/2009 a 06/2011.
Por força disso, apurou o crédito previdenciário, tomando por base a folha de
pagamento.
História que foi feita comparação da multa imposta pela legislação vigente à
época do fato gerador e a multa imposta pela legislação superveniente, sendo
observado a aplicação das penalidades mais benéficas ao sujeito passivo na
presente ação fiscal.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), por se configurar,
em tese, crime de sonegação fiscal – Processo no 11634.720106/2012-35.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2016, o sujeito passivo interpôs,
em 25/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, reiterando
todos os termos de sua impugnação.

É o relatório

VOTO

Conselheira, Luciana Costa Loureiro Solar - Relatora
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.106 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720056/2012-96
4
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2016.
Considerando-se o prazo de 30 dias para a apresentação do recurso voluntário, o termo final do
prazo para interposição do presente seria no dia 21 de abril 2016, sendo este dia feriado. Desta
feita, o prazo fatal transferiu-se para o dia 22 de abril de 2016 (sexta feira). O Recurso foi
protocolado no dia 25/04/2016, portanto, ele é intempestivo.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso,
logo não conheço das questões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Fl. 379
DF CARF MF
Original